Tribunal: CARF
Processo: 10120.721507/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANDRE WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo assim, irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, mormente porque, in casu, nem sequer ocorreram os alegados vícios na prorrogação do TDPF.
NORMAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo apreciar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É cabível a multa qualificada de ofício quando comprovado que o contribuinte deliberadamente agiu com vistas a impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação principal. Inaceitável a alegação de problemas havidos nos sistemas informatizados quando os elementos disponíveis evidenciam que, durante o longo tempo transcorrido, o contribuinte não demonstrou a sua intenção de cumprir as suas obrigações tributárias, estando o respectivo crédito tributário prestes a ser fulminado pelo prazo decadencial. Contudo, com a alteração do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 efetuada pela Lei no 14.689/2023, publicada em 21/09/2023, houve a redução do percentual aplicável à multa de ofício qualificada de 150% para 100%, razão pela qual, aplicável ao caso a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, que estabelece a observância de norma superveniente mais benéfica, em se tratando de penalidades aplicáveis a atos pendentes de julgamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
O sócio administrador de pessoa jurídica de direito privado que deliberadamente age no sentido de evitar o pagamento dos tributos por esta devidos responde pessoalmente pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135 do CTN). Não é cabível, porém, a imputação da responsabilidade solidária à sócia quotista que não tinha poderes e não exerceu qualquer ato administrativo ou operacional na sociedade.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF. TEMA 69 DA
REPERCUSSÃO GERAL. PARECER SEI 7.698/2021/ME.
Em conformidade com o Parecer SEI 7.698/2021/ME, os Auditores Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil devem observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral), no qual restou definido que o ICMS destacado na nota fiscal não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, para os períodos de apuração posteriores a 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721507/2016-63
ACÓRDÃO
1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ENOL - EMPRESA NACIONAL DE OBRAS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) constitui mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo
assim, irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos
suficientes para anular o lançamento, mormente porque, in casu, nem
sequer ocorreram os alegados vícios na prorrogação do TDPF.
NORMAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo
apreciar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal
competência é exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL
DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É cabível a multa qualificada de ofício quando comprovado que o
contribuinte deliberadamente agiu com vistas a impedir o conhecimento,
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da
obrigação principal. Inaceitável a alegação de problemas havidos nos
sistemas informatizados quando os elementos disponíveis evidenciam que,
durante o longo tempo transcorrido, o contribuinte não demonstrou a sua
intenção de cumprir as suas obrigações tributárias, estando o respectivo
crédito tributário prestes a ser fulminado pelo prazo decadencial. Contudo,
com a alteração do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 efetuada pela Lei no
14.689/2023, publicada em 21/09/2023, houve a redução do percentual
aplicável à multa de ofício qualificada de 150% para 100%, razão pela qual,
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
2
aplicável ao caso a retroatividade benigna prevista na alínea "c" do inciso II
do art. 106 do Código Tributário Nacional, que estabelece a observância de
norma superveniente mais benéfica, em se tratando de penalidades
aplicáveis a atos pendentes de julgamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
O sócio administrador de pessoa jurídica de direito privado que
deliberadamente age no sentido de evitar o pagamento dos tributos por
esta devidos responde pessoalmente pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135 do CTN).
Não é cabível, porém, a imputação da responsabilidade solidária à sócia
quotista que não tinha poderes e não exerceu qualquer ato administrativo
ou operacional na sociedade.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF. TEMA 69 DA
REPERCUSSÃO GERAL. PARECER SEI 7.698/2021/ME.
Em conformidade com o Parecer SEI 7.698/2021/ME, os Auditores Fiscais
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil devem observar o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral), no qual
restou definido que o ICMS destacado na nota fiscal não compõe a base de
cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, para os períodos de apuração
posteriores a 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até essa data.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício, rejeitar a preliminar de nulidade, não
conhecer do recurso voluntário do coobrigado Luiz Henrique Europeu de
Barros, por intempestivo, negar provimento ao recurso voluntário da
pessoa jurídica autuada e, de ofício, reduzir para 100% (cem por cento) o
percentual da multa aplicada.
Sala de Sessões, em 25 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Relator
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
3

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ENOL - EMPRESA NACIONAL DE OBRAS LTDA
visando reformar o acórdão 16-75.572, prolatado em 27/01/2017 pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo, que considerou parcialmente
procedente a impugnação. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) constitui mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária. Sendo
assim, irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos
suficientes para anular o lançamento, mormente porque, in casu, nem
sequer ocorreram os alegados vícios na prorrogação do TDPF.
NORMAS
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
CONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo
apreciar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal
competência é exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a multa qualificada de 150% quando comprovado que o
contribuinte deliberadamente agiu com vistas a impedir o conhecimento,
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da
obrigação principal. Inaceitável a alegação de problemas havidos nos
sistemas informatizados quando os elementos disponíveis evidenciam que,
durante o longo tempo transcorrido, o contribuinte não demonstrou a sua
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
4
intenção de cumprir as suas obrigações tributárias, estando o respectivo
crédito tributário prestes a ser fulminado pelo prazo decadencial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
O sócio administrador de pessoa jurídica de direito privado que
deliberadamente age no sentido de evitar o pagamento dos tributos por
esta devidos responde pessoalmente pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135 do CTN).
Não é cabível, porém, a imputação da responsabilidade solidária à sócia
quotista que não tinha poderes e não exerceu qualquer ato administrativo
ou operacional na sociedade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
2.
Na origem, trata-se de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
reflexos de, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
decorrentes de infração capitulada como, receitas da atividade escrituradas e não declaradas, nos
anos-calendário 2011 e 2012, constatada pela autoridade fiscal, em procedimento fiscal
instaurado sob TDPF o n° 0120100.2015.00032.
3.
Além da exigência dos tributos referidos, a autoridade fiscal aplicou multa qualificada de
150%, bem como atribui responsabilidade tributária aos sócios da fiscalizada, Sr. Luiz Henrique
Europeu Barros, sócio gerente, CPF no 576.108.431-72 e a Sra. Flávia Europeu Barros Barroso,
sócia quotista, CPF no 830.585.671-20.
4.
Em seu Relatório de Auditoria Fiscal (RAF) a Autoridade Fiscal narrou os procedimentos de
auditoria realizados, conforme abaixo sintetizamos:
 em 02/02/2015, foi o interessado notificado do início do procedimento fiscal, tendo sido
ele intimado a apresentar livros e demais documentos, bem como a justificar a falta de
entrega da DIPJ referente ao ano-calendário de 2011, tendo em vista que à SEFAZ/GO
havia sido apresentada a Declaração Periódica de Informação (DPI) no valor de R$
22.599.423,87;
 na mesma ocasião, foi também intimado a justificar por que a DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2012 foi entregue sem nenhum movimento (zerada) uma vez que, segundo
se apurou pelas Notas Fiscais Eletrônicas, o seu faturamento teria sido de R$
18.899.751,37; nas DCTF foram declarados apenas os débitos de IRRF; e nos sistemas da
RFB não constavam pagamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins relativos ao período;
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
5
 em 18/02/2015, a fiscalizada solicitou prorrogação de prazo para atendimento da
intimação por mais 45 dias, no que foi atendido pela autoridade fiscal;
 em 23/03/2015, o contribuinte apresentou os seguintes documentos: Balanços
Patrimoniais e Demonstrações Financeiras constantes nos livros do Diário referentes aos
anos-calendário de 2011 e 2012, planos de contas de 2011 e 2012, décima quinta e décima
sexta alteração contratual, consolidadas;
 com relação à DIPJ AC2011, informou que devido a problemas no sistema de informática, a
empresa não dispunha de informações confiáveis para realizar a apresentação da
declaração;
 afirmou ainda que a empresa procurou solucionar tais problemas de software quanto ao
exercício de 2011; para 2012, optou por mudar de sistema e levou um tempo até obter
informações confiáveis;
 os seus livros diários de 2011 foram registrados na Junta Comercial do Estado de Goiás em
03/11/2014 e os de 2012 foram registrados em 14/11/2014; quanto às DIPJ e às DCTF em
que foi informado apenas IRRF, a fiscalizada informou que as informações a serem
transmitidas para a RFB estavam sendo preparadas;
 o contribuinte entregou ainda os demonstrativos de cálculo de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
relativos aos anos calendário de 2011 e 2012 (fls. 170/173);
 contudo, em 18/12/2015, o interessado informou à fiscalização que fora fiscalizado
anteriormente (06/09/2013) pela RFB, relativamente aos anos-calendário de 2009 e 2010,
ocasião em que foram tributadas pelo IRPJ e reflexos as "Receitas a Faturar"
(demonstrativos de fls. 157/164); após análise, a fiscalização concluiu por retirar da base
de cálculo dos tributos e contribuições os valores de R$ 2.496.287,36 e R$ 819.000,00 nos
anos-calendário de 2011 e 2012, respectivamente, por entender que tais receitas já haviam
sido tributadas em fiscalização anterior;
 além das infrações acima, foi apurado um ganho de capital decorrente da venda de uma
usina de fabricar tubos de concreto, conforme NF Eletrônica n° 001941, emitida em
26/01/2012, no valor de R$ 15.000,00 (fls. 165);
 na apuração do tributo a lançar, foram deduzidos os pagamentos efetuados pelo sujeito
passivo;
 por ter entregado a DIPJ 2013 (AC2012) sem movimento (zerada), quando na realidade a
empresa teve faturamento, conforme cópia do livro Razão e Planilhas de Cálculos de IR e
CSLL - Lucro Presumido apresentados pela própria empresa à fiscalização, bem como por
ter entregado a DCTF somente com a declaração de débitos de IRRF, prestando, portanto,
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
6
informações falsas em sua declaração ao Fisco Federal, caracteriza, em tese, o intuito de
suprimir ou retardar o conhecimento destes tributos por parte da RFB, razão pela qual foi
aplicada a multa de ofício qualificada de 150%;
 foi elaborada a Representação Fiscal para Fins Penais, que formou o processo
administrativo n° 10120.721508/2016-16 (apenso ao presente).
5.
Diante da constatação, comprovação e capitulação da infração, foram lavrados os autos de
infração consignados no presente processo e com multa qualificada.
6.
Em função da incongruência nas informações consignadas na apresentação de DIPJ AC2012
e da DCTF com informações falsas, a Autoridade Fiscal conclui que então fiscalizada incidiu no
ilícito previsto nos artigos, 72 da Lei n° 4.502/1964 e 256 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99). Em
virtude da conduta, a autoridade fiscal também concluiu por estar caracterizada a
responsabilidade solidária prevista, no inc. III do art. 135 e inc. I do art. 124 da Lei n° 5.172/1966
(Código Tributário Nacional - CTN) das seguintes pessoas físicas sócias da fiscalizada:
 LUIZ HENRIQUE EUROPEU BARROS, CPF n° 576.108.4310-72, sócio administrador da pessoa
jurídica autuada.
 FLÁVIA EUROPEU BARROS BARROSO, CPF n° 830.585.671-20, sócia quotista da autuada.
7.
A Fiscalizada/Impugnante cientificada da exigência fiscal, devidamente representada por seu
procurador (fls. 342/348), apresentou em 12/04/2016 a IMPUGNAÇÃO alegando, em síntese:
 que é nulo o auto de infração por ausência de prorrogação do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF), em afronta ao que dispõem o art. 5° do Decreto n°
70.235/1972 e o art. 11 da Portaria RFB n° 1.687/2014;
 que é inaplicável a multa de ofício qualificada de 150%, prevista no art. 44, inc. I, e § 1°, da
Lei n° 9.430/1996, pois em momento algum restou caracterizada a conduta dolosa descrita
nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/1964; o contribuinte teve problemas na implantação de
seu sistema de tecnologia de informação (TI), consoante esclarecido à autoridade fiscal,
mas já havia promovido a devida escrituração dos impostos e contribuições em seu livro
razão; a apresentação das declarações retificadoras ficou obstaculizada pelo início da ação
fiscal;
 ademais, a multa de 150% viola o princípio constitucional da vedação do confisco da
propriedade privada e da proporcionalidade, pelo fato de imporem multas que extrapolam
o próprio valor do tributo devido; ressalta ainda que a aludida multa é objeto do RE
736.090, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal;
 por fim, alega que são inconstitucionais os dispositivos que tratam da base de cálculo do
PIS e da Cofins (art. 3° da Lei n° 9.718/1998, art. 1° da Lei n° 10.637/2002 e art. 1° da Lei n°
10.833/2003), pois violam expressamente o conceito de receita e faturamento previsto na
alínea "b", do inc. I, do art. 195 da Constituição Federal (antes da EC n° 20/1998,
simplesmente inc. I, do art. 195), na medida em que prevêem a tributação pelo o PIS e pela
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
7
COFINS do valor do ISSQN e do ICMS inclusos no valor do faturamento ou da receita das
vendas de mercadorias e prestação de serviços das pessoas jurídicas; também nesta
questão o STF reconheceu a repercussão geral no RE 592616; portanto, deve ser declarada
a inexistência de relação jurídica em relação aos débitos tributário exigidos no PAF em
questão, pela inconstitucionalidade da inclusão do ISSQN e ICMS na base de cálculo do
PIS/Cofins.
8.
O responsável tributário solidário Luis Henrique Europeu de Barros, foi notificado da
exigência fiscal em 17/03/2016. Apresentou em 12/04/2016 a Impugnação, na qual repete os
mesmos argumentos já registrados em sua peça de Impugnação do contribuinte, em síntese acima
descritos, e alguns outros argumentos em função do caráter pessoal. Vejamos:
 que não houve cometimento de fraude pelo sócio administrador Sr. Luiz Henrique, nos
moldes do art. 72 da Lei n° 4.502/1964, pois não houve intenção do administrador em
evitar, protelar ou reduzir o valor do montante do tributo a ser pago; a empresa passava
por inúmeros problemas na implantação de seus sistemas de Tecnologia de Informação (TI)
e, diante de tais dificuldades, a empresa optou por apresentar a DIPJ zerada; o sócio
administrador tinha a intenção de buscar a solução dos problemas e posteriormente
contratou equipe especializada para tal fim;
 a empresa promoveu em 2014 o registro da escrituração dos livros fiscais na Junta
Comercial do Estado de Goiás (JUCEG), o que demonstra a boa-fé do sócio administrador
em prestar contas de sua atividade, como prevê o art. 1020 do Código Civil; e os valores
lançados pelo Fisco Federal tomaram como base os dados lançados nesses livros fiscais;
 também é descabido considerar a sua conduta como correspondente à hipótese de
falsificação da escrituração e seus comprovantes, prevista no art. 256 do RIR/99, pois não
promoveu a alteração no todo ou em parte de qualquer livro fiscal, comprovante ou
demonstração contábil; houve apenas a entrega de declarações zeradas, não se
justificando considerar ter havido falsidade ideológica, pelo fato de que o contribuinte não
poderia prestar informações que não possuía, já que enfrentava problemas técnicos em
seus sistemas de software;
 por ausente o dolo no descumprimento da obrigação tributária, não há qualquer conduta
que indique infração à lei, cabendo lembrar que o mero inadimplemento da obrigação
tributária de pagamento não constitui causa para configurar a responsabilidade prevista no
art. 135 do CTN, consoante entendimento pacífico do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF;
 ainda que se admita a responsabilidade do sócio-administrador, ela deve ser subsidiária à
da empresa, tendo em vista a sua personalidade jurídica e sua imputação como verdadeira
contribuinte dos tributos devidos; tendo o contribuinte patrimônio suficiente, não há razão
para a responsabilização do administrador, devendo ser provada ainda posteriormente a
infração à lei, contrato social ou estatuto.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
8
9.
Igualmente, a responsável tributária solidária Flávia Europeu Barros Barroso também foi
notificada da exigência fiscal em 17/03/2016 por via postal. Inconformada, apresentou em
12/04/2016 a sua Impugnação. Em síntese, vejamos:
 a Sra. Flávia Barroso jamais exerceu função de administração na empresa, mas tão
somente era sócia quotista, como, aliás, reconheceu a própria fiscalização;
 sendo assim, ainda que fosse cometida a fraude apontada pela fiscalização, não havia
como a sócia quotista ter dela participado, descabendo a imputação de solidariedade com
base no art. 124, I, do CTN, porquanto não se verifica nexo de ligação da sócia com os fatos
geradores dos tributos exigidos;
 também é equivocado atribuir-lhe a solidariedade descrita no art. 135, III, do CTN, por ser
apenas sócia quotista, e não administrador, gerente ou representante da pessoa jurídica,
como prevê o dispositivo legal em comento;
 portanto, há de ser reconhecida a inexistência de responsabilidade solidária, devendo a
impugnante ser excluída do pólo passivo da obrigação tributária.
10.
Após analisar a argumentação e provas acostadas ao processo pela Sra. Flávia Europeu
Barros Barroso, acordaram os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE a impugnação dela, que, portanto, ficou excluída do polo passivo da relação
tributária.
11.
Considerando o Acórdão da instância a quo, tanto a Fiscalizada/Impugnante, como o Sr. Luis
Henrique Europeu de Barros, apresentaram Recursos Voluntários.
12.
Destacamos que a intimação relativa ao Acórdão de primeira instância, foi cientificada a
Fiscalizada/Recorrente, em 20 de fevereiro de 2017; e, seu Recurso Voluntário foi juntado ao
processo em 17 de março de 2017, portanto, tempestivamente, conforme comando do Art. 33, do
Decreto no 70.235/1972.
13.
Todavia, a intimação relativa ao Acórdão de primeira instância, foi cientificada ao sócio
administrador, o Sr. Luis Henrique Europeu de Barros, em 09 de fevereiro de 2017, conforme AR
ECT constante à fl. 470 do presente processo; e, o seu Recurso Voluntário foi juntado ao processo,
apenas em 17 de março de 2017, conforme Termo de Solicitação de Juntada e Termo de Análise
de Solicitação de Juntada, anexos às fls. 497 e 498 do processo, respectivamente. Portanto,
intempestivamente, pois, extrapolou o prazo de 30 dias previsto no comando do Art. 33, do
Decreto no 70.235/1972, o qual determina que: “Da decisão caberá recurso voluntário, total ou
parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”.
14.
Cabe destacar, que os Recursos Voluntários (RV) apresentados, tanto pelo contribuinte
Recorrente, como pelo seu sócio gerente, mesmo intempestivo, apenas repetem identicamente
as respectivas peças de Impugnação. Ou seja, os RVs apresentados têm o mesmo conteúdo da
peça de Impugnação. Portanto, os recorrentes não inovaram suas defesas, não robusteceram
suas argumentações, tampouco trouxeram novos elementos de prova ao processo, os quais
poderiam melhor esclarecer as suas insatisfações; e, pudessem influenciar favoravelmente seus
pleitos, modificando a convicção da Autoridade Julgadora.
15.
Portanto, considerando a inexistência de inovações argumentativas e probatórias no
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
9
Recurso Voluntário do contribuinte/Recorrente, admitimos como relatados os argumentos de
defesa desta, conforme a síntese da peça impugnatória registrada acima no item (7).
16.
É o nosso relatório. Passamos a votar.

VOTO
DA ADMISSIBILIDADE
17.
Conforme acima registrado no item (12) o RV interposto pelo contribuinte/Recorrente é
tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
18.
Conforme também acima registrado no item (13) o RV interposto pelo sócio administrador é
intempestivo, assim, não preenche esse requisito necessário de admissibilidade, portanto, não o
conheço.
DAS PRELIMINARES
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DO TERMO DE
DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF)
19.
Como preliminar, a Recorrente alega nulidade do feito por ausência de prorrogação do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF, pois, em sua opinião fere o disposto no art.
5° do Decreto n° 70.235/1972 e no art. 11 da Portaria RFB n° 1.687/2014.
20.
Recordamos que o TDPF foi instituído com a edição do Decreto n° 8.303/2014, que alterou o
Decreto n° 3.724/2001, substituindo o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
21.
A jurisprudência do CARF é sobejamente pacífica por rejeitar qualquer pretensão de se
considerar nulo o lançamento fiscal em virtude de eventuais vícios na emissão ou na prorrogação
do MPF, entendimento esse que se aplica igualmente ao TDPF.
22.
Tanto o antigo MPF como o atual TDPF correspondem a um mero instrumento de controle
operacional e interno dos procedimentos fiscais, não tendo repercussão alguma na validade ou
não do lançamento fiscal.
23.
A Portaria RFB n° 1.687/2014, prevê que o TDPF será expedido exclusivamente na forma
eletrônica, podendo o sujeito passivo consultá-lo no sítio da RFB na Internet (art. 4°, §§ 3° e 4)
para certificar-se da autenticidade do procedimento, bem como para acompanhar as prorrogações
do TDPF, sendo desnecessária a sua juntada ao processo administrativo fiscal.
24.
No caso de procedimento de fiscalização, o prazo para a sua execução é de 120 dias,
podendo ser o TDPF sucessivamente prorrogado pelo mesmo tempo até a sua efetiva conclusão
(Port. RFB n° 1.687/2014, art. 11, I e § 1°).
25.
Ratificamos que mediante consulta no sítio da RFB o TDPF em tela, de n°
0120100.2015.00032 (fls. 421), e conforme admite o próprio interessado às fls. 320, verifica-se
que ele foi emitido em 20/01/2015, com validade até 20/05/2015, e sucessivamente prorrogado
até: 17/06/2015, 15/01/2016 e 13/05/2016.
26.
Portanto, a alegação de ausência de prorrogação do TDPF não é verdade, sendo certo que os
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
10
prazos das prorrogações acima citados estão de acordo com o que expressamente autoriza a Port.
RFB 1687/2014.
27.
Também concordamos que é irrelevante que o Termo de fls. 177 tenha sido expedido em
22/05/2015 e, a sua ciência tenha ocorrido em 29/05/2015, pois, conforme já exposto, o TDPF e as
suas prorrogações são expedidos de forma eletrônica, não se confundindo com os atos e termos
processuais referidos no Decreto n° 70.235/72 (PAF).
28.
Assim, afasto a preliminar de nulidade, porque ausentes os alegados vícios na prorrogação
do TDPF, os quais, destaque-se, ainda que houvessem ocorrido, não invalidariam o lançamento
fiscal.
DO MÉRITO
DA AUSÊNCIA DE DOLO PARA AMPARAR A APLICAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO I, C/C §10, DA LEI
FEDERAL 9.430/96 – DA MULTA QUALIFICADA
29.
A Recorrente argumenta que a multa de ofício qualificada de 150%, prevista no art. 44, inc. I,
e § 1°, da Lei n° 9.430/1996, seria inaplicável, pois, em momento algum teria ficado caracterizada
a conduta dolosa descrita nos arts. 71 a 73, da Lei n° 4.502/1964, que dispõem sobre os crimes de
sonegação, fraude e conluio, respectivamente.
30.
Destacamos que no presente caso a Autoridade Fiscal aplicou a multa qualificada de 150%,
apenas sobre os fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2012. À exigência fiscal relativa
aos fatos geradores do ano-calendário de 2011 foi aplicada apenas a multa de ofício de 75%. Isto
porque ficou constatado que a DIPJ referente ao ano-calendário de 2012 foi entregue com os
valores zerados e na DCTF do mesmo período o contribuinte apenas declarou débitos de IRRF.
31.
No RV ratificou a Recorrente que teve problemas na implantação de seu sistema de
tecnologia de informação (TI), mas que já havia promovido a devida escrituração dos impostos e
contribuições em seu livro razão em novembro/2014, e que a apresentação das declarações
retificadoras ficou obstaculizada pelo início da ação fiscal.
32.
Essa explicação é inaceitável, quando atribui as pendências fiscais apuradas a alegados
problemas internos na área de TI. Sabemos que problemas dessa natureza podem ocorrer na
dinâmica operacional das atividades da empresa. Contudo, cabe ao contribuinte envidar os
esforços necessários à sua solução com o fim de cumprir as suas obrigações tributárias, ainda que
com atraso.
33.
Contudo, o que se verificou foi o passar demasiado do tempo, sem que o contribuinte
demonstrasse buscar a regularização de sua escrituração e a declaração de seus débitos
tributários mediante a entrega de DIPJ e DCTF retificadoras.
34.
Também não demonstrou que tinha intenção de recolher referidos débitos, mesmo que em
valores pendentes de confirmação na sua escrituração contábil, cabendo lembrar que a apuração
pelo lucro presumido corresponde a uma forma de tributação menos complexa, se comparado ao
lucro real.
35.
Destacamos que estamos tratando dos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de
2011 e 2012, tendo a ação fiscal se iniciado apenas em 21/01/2015. Ainda, conforme declaração
juntada à fls. 14, a implantação dos sistemas foi concluída em 08/01/2013, portanto, dois anos
antes do início da ação fiscal.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
11
36.
Concordamos, ao contrário do que alega a Recorrente, que o longo prazo já transcorrido e a
iminência de decadência do direito de a Fazenda Nacional exigir os tributos devidos revelam que o
contribuinte não queria declarar e quitar os seus débitos tributários sabidamente devidos.
37.
Assim, também concordamos que restou evidente que os valores zerados apresentados na
DIPJ 2013 (AC2012) não seriam retificados e que, portanto, o contribuinte deliberadamente agiu
com vistas a impedir o conhecimento, por parte da Autoridade Fiscal, da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, restando caracterizada a situação prevista no art. 71, inc. I, da Lei
n° 4.502/1964. O mesmo pode ser dito com relação à DCTF, em que o contribuinte apenas
declarou débitos de IRRF.
38.
Igualmente, o atraso deliberado na regularização da sua escrituração comercial enquadra-se
na conduta omissiva descrita no art. 72 da Lei n° 4.502/1964, por retardar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, de modo a diferir o seu pagamento.
39.
Portanto, entendo como cabível a aplicação da multa qualificada.
40.
A multa qualificada conforme acima narrado nos itens (29 a 38) é decorrente da
identificação de conduta ilícita, inidônea identificada nas operações da Fiscalizada, portanto, no
exercício da função a Autoridade Fiscal, bem observando o Art. 142 do CTN, correta e
devidamente, à época, aplicou a multa qualificada de 150% prevista no, § 1o do art. 44, da Lei no
9.430/1996, (art. 957, do RIR/99 e art. 998, § 1o, do RIR/18).
41.
Contudo, considerando as alterações do § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, perpetradas
através do Art. 8o, § 1o, VI e 14, da Lei no 14.689/2023 e, combinado com o Art. 106, II, "c", do
Código Tributário Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida ao percentual de 100%.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA
42.
A Recorrente alega a inconstitucionalidade da multa de ofício de 150%, que estaria a
contrariar o princípio constitucional de vedação ao confisco, previsto no art. 150, inc. IV, da CF/88.
43.
Esses argumentos do interessado se voltam diretamente contra a legislação aplicada pela
autoridade fiscal. Contudo, tais alegações não podem ser apreciadas na esfera do contencioso
administrativo. Com efeito, em sede de processo administrativo, são vedadas as discussões em
torno da suposta inconstitucionalidade da legislação, como determina o Decreto n° 70.235, de
1972, em seu art. 26-A:
44.
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
45.
Tal dispositivo decorre de que a declaração de inconstitucionalidade de lei é matéria afeta
aos órgãos competentes do Poder Judiciário, tanto por meio do controle difuso como pelo
concentrado, ressaltando-se que, neste último caso, a competência é exclusiva da Suprema Corte,
conforme expresso no art. 102, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.
46.
No âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe exclusivamente verificar se o ato
praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem emitir juízo da legalidade ou da
constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato.
47.
Tal entendimento é pacífico na jurisprudência administrativa, como comprova a Súmula n° 2
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cujo teor é o seguinte: “O CARF não é competente
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
12
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA INCLUSÃO DO ISSQN E ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS/COFINS
48.
Igualmente a Recorrente alega a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam da base
de cálculo do PIS e da COFINS (art. 3° da Lei n° 9.718/1998, art. 1° da Lei n° 10.637/2002 e art. 1°
da Lei n° 10.833/2003), pois violariam o conceito definido na alínea "b", do inc. I, do art. 195 da
CF/88, na medida em que preveem a tributação pelo PIS/Cofins do valor de ISS e ICMS incluso no
valor do faturamento ou da receita.
49.
Especificamente sobre o tema dessa inconstitucionalidade devemos depositar muita
atenção; pois, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706, em sede de Repercussão
Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo
para a incidência do PIS e da Cofins”. Eis a ementa do referido acórdão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO
ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao
disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da
parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base
de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n.
9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado
momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-
2017)
50.
Por considerar a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão, bem como
para arguir a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, a União Federal opôs Embargos
de Declaração, os quais foram julgados em 13/05/2021, sendo o acórdão proferido com a seguinte
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
13
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO,
CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE
MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO
GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO
PIS E DA COFINS” -, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O
JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05- 2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)
51.
Portanto, restou assentado de maneira definitiva pelo Supremo Tribunal Federal o
entendimento de que o ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo da
Contribuição para o PIS e da COFINS, porém, em razão da modulação dos efeitos do julgado em
sede de Embargos de Declaração, os efeitos da r. decisão só se produzem após 15/03/2017 – data
em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral -, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a referida data.
52.
A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 574.706/PR
(Tema no 69, de repercussão geral), pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, não só transitou em julgado (em 09/09/2021),
como também foi objeto do Parecer SEI No 7698/2021/ME, aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional por meio do Despacho no 246/2021, nos termos do artigo 19, inciso II, da Lei no
10.522/2002.
53.
As conclusões do mencionado Parecer se encontram abaixo transcritas:
16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada, conclui-se que
cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19, VI c/c 19-A, III, e § 1o,
da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos os seus procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema
69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e
da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar
após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até
(inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais.
54.
E uma vez identificado que a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral
transitou em julgado e que, após isso, a PGFN aprovou Parecer SEI No 7698/2021/ME com base na
referida decisão, tem-se que as determinações contidas no parecer são mandatórias, por força do
disposto artigo 19-A, caput, inc. III e §1o, da Lei no 10.522/2002:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de
oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação
ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre:
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
14
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior
Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando:
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
(...)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei,
observado:
(...)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias
abrangidas por esses dispositivos.
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados,
inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito
administrativa.
55.
Sobre a obrigatoriedade da Receita Federal do Brasil observar as determinações contidas no
Parecer SEI No 7698/2021/ME, para fins de cumprimento da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 574.706/PR (Tema no 69, de repercussão geral),
transcreve-se trecho extraído do referido parecer:
12. A partir do resultado dos embargos de declaração, e constatada a pacificação das
referidas questões jurídicas sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do
CPC), é de se aplicar o disposto no art. 19, VI, a da Lei no 10.522, de 2002, cabendo à
PGFN, em face desse cenário, já nesta primeira oportunidade, informar as orientações
inequívocas que já podem ser extraídas do julgado, para que seja, doravante,
adequadamente refletida em todos os procedimentos pertinentes pela Administração
Tributária federal, sem prejuízo de esclarecimentos complementares por ocasião da
publicação do acórdão.
13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da análise da
modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e normativos relativos à
cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de março de 2017 sejam ajustados, em
relação a todos os contribuintes, considerando a inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS destacado em notas fiscais na base de cálculo dos referidos tributos.
14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal passe a
observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no 10.522/2002, de maneira
que não mais sejam constituídos créditos tributários em contrariedade à referida
determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como que sejam adotadas as
orientações da Suprema Corte para fins de revisão de ofício de lançamento e repetição de
indébito no âmbito administrativo.”
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
15
56.
Ademais, salienta-se que, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do CARF – RICARF,
é obrigatória a reprodução pelos Conselheiros, no julgamento dos recursos no âmbito deste
Conselho, das decisões do Supremo Tribunal Federal submetida à sistemática da repercussão
geral, quando já transitada em julgado:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
57.
Contudo, sobre o tema, a Recorrente não apresentou processo deferido de habilitação de
crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, junto à Receita Federal do Brasil
sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS.
58.
Consequentemente, também não apresentou Despacho Decisório, proferido nos autos de
processo administrativo, deferindo o pedido de habilitação de crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, junto à Receita Federal do Brasil sobre a exclusão do ICMS da base
de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS.
59.
Ademais lembremos, em conformidade com o Parecer SEI 7.698/2021/ME, os Auditores
Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil devem observar o entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da
Repercussão Geral), no qual restou definido que o ICMS destacado na nota fiscal não compõe a
base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, para os períodos de apuração posteriores a
15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data.
60.
A Recorrente não apresentou ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data,
nem na fase dos procedimentos de Auditoria Fiscal, nem nas fases de defesa no prersente
processo (Impugnação e Recurso Voluntário). Aindas, a autuação fiscal abrangeu os anos-
calendário de 2011 e 2012, período não alcançado pela modulação dos efeitos da decisão do STF.
61.
Especificamente sobre o tema da exclusão do ISSQN nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS, devemos observar que a decisão do STF trata apenas do tributo em espécie ICMS,
portanto, os efeitos dessa decisão alcançam apenas esse tributo.
62.
Sobre o tema da exclusão do ISSQN nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, remetemos ao
item acima (62); e, ratificamos que, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
63.
Ainda ratificamos, que tal entendimento é pacífico na jurisprudência administrativa,
conforme a Súmula n° 2 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cujo teor é o seguinte: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
RECURSO VOLUNTÁRIO – LUIS HENRIQUE EUROPEU DE BARROS
64.
Conforme narrado no item (13) acima, o Recurso Voluntário apresentado pelo Sr. Luis
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
16
Henrique Europeu de Barros foi intempestivo, pois extrapolou o prazo previsto no Art. 33, do
Decreto no 70.235/1972. Portanto, não foi conhecido.
65.
Todavia, se conhecido fosse, considerando as alegações da Autoridade Fiscal e da
Recorrente, firmamos a convicção de que houve a prática de crime contra a ordem tributária,
conforme narrado nos itens (4 a 6) do presente relatório.
66.
Ademais, ressaltamos que a empresa, como pessoa jurídica, não age por si, mas através de
seus administradores, os quais passam a ser pessoalmente responsáveis pelos atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme determina o artigo
135 do Código Tributário Nacional – CTN.
67.
Igualmente ratificamos o entendimento de que, apesar de o caput do artigo 135, do CTN,
falar em responsabilidade pessoal, a responsabilidade tributária do administrador pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei é
solidária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca do inciso III do artigo
135, exposto na Súmula 430 e da Súmula 130 do CARF, a qual tem efeito vinculante para a
Administração Tributária Federal, por força da Portaria ME n° 410 de 2020.
68.
Portanto, no mérito, se conhecido fosse o Recurso Voluntário do Sr. Luis Henrique Europeu
de Barros, a sua responsabilidade tributária por solidariedade, igualmente, estaria mantida.
CONCLUSÕES
69.
Por tudo aqui exposto, VOTO POR:
 CONHECER do Recurso de Ofício e NEGAR PROVIMENTO;
 CONHECER do Recurso Voluntário da Fiscalizada - ENOL EMPRESA NACIONAL DE OBRAS
LTDA;
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário do Sr. Luiz Henrique Europeu de Barros, pois
intempestivo; e, portanto, NÃO DAR PROVIMENTO ao conteúdo de seu Recurso Voluntário,
confirmando-se a imputação da responsabilidade tributária por solidariedade;
 NÃO DAR PROVIMENTO à preliminar de nulidade no que respeita ao Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal – TDPF por Ausência De Prorrogação.
 NÃO DAR PROVIMENTO ao tema da ausência de dolo para amparar a aplicação do artigo 44,
Inciso I, c/c §10, da Lei Federal no 9.430/96 – Da Multa Qualificada. APENAS REDUZIR A
MULTA PARA 100%, em virtude do Art. 8o, § 1o, VI e 14, da Lei no 14.689/2023 e,
combinado com o Art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional;
 NÃO DAR PROVIMENTO ao tema da inconstitucionalidade da inclusão do ISSQN e ICMS na
base de cálculo do PIS/COFINS;
 CONFIRMAR a exclusão do polo passivo da relação tributária da Sra. FLÁVIA EUROPEU
BARROS BARROSO;
 No contexto VOTO para NÃO DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da ENOL EMPRESA
NACIONAL DE OBRAS LTDA, mantendo parcialmente o crédito tributário lançado, em
função da redução da multa qualificada de 150% para 100%.

Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.133 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721507/2016-63
17

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira

Fl. 566
DF CARF MF
Original